Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP em busca de ativos dos devedores. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor do INVICTA GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME e ELIETE MACHADO LOPES. O credor requereu a expedição de ofício à SUSEP para que informasse eventual existência de plano de previdência privada contratado em favor dos devedores. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a medida seria inócua, posto que a SUSEP é autarquia com competência para fiscalizar o mercado de seguro e previdência privada aberta, capitalização e resseguro, porém sem acesso aos dados pessoais de eventuais contratantes desses produtos e com empresas autorizadas a operarem nesse mercado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o SISBAJUD é sistema disponibilizado pelo CNJ para garantir efetividade às execuções e que não há razões para o indeferimento do pedido de buscas, mesmo de forma reiterada. Requereu a antecipação da tutela recursal “reformando a decisão agravada, possibilizando as pesquisas de bens apesar de não demonstração de alteração do património do devedor, por não ser determinação legal, dando-se PROVIMENTO TOTAL do recurso, para determinar a realização da pesquisa de bens; conforme demonstrado e amplamente aceito pela Jurisprudência, o que apenas corroboram com o pedido do agravante”. Preparo regular sob ID 56534956. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de expedição de ofício à SUSEP para que informe se os executados possuem plano de previdência do tipo VGBL, sem contudo juntar elementos acerca de eventual alteração da situação econômica dos executados ou que as partes possuem valores junto ao órgão. A SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Este Juízo já determinou tais diligências em outros feitos, oportunidade em que o referido órgão informou não dispor de informações sobre produtos em nome de particulares. Ademais, observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, mantenho o processo suspenso até 19/10/2024, nos termos da decisão de ID 176380851 (cédula de crédito bancário).” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido de diligência junto à SUSEP por reputá-la inócua para a localização de ativos do devedor. Nas razões recursais, o agravante deduziu matéria alheia ao que fora requerido e decidido, tratando da eficácia da utilização do SISBAJUD para alcançar a satisfação do crédito. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, para se deduzir matéria alheia ao que fora debatido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator